Tribunal: TJDFT
Processo: 0729456-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729456-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DOLABELA DE LIMA E VASCONCELOS, ANA CORACI BANDEIRA DE MELO OLIVEIRA AGRAVADO: DENIS ROBSON ELIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Dolabela de Lima e Vasconcelos e Ana Coraci Bandeira de Melo Oliveira contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 164954325 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelos agravantes em desfavor de Denis Robson Elias, processo n. 0742977-25.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado para desconstituir a constrição sobre as verbas de caráter alimentar depositadas em sua conta corrente, fazendo-o nos seguintes termos: De início, verifico que não há prevenção deste processo em relação ao processo de no 0727302-85.2023.8.07.0001, que também tramita nesta vara, uma vez que naqueles autos são cobrados aluguel, condomínio e multa contratual referente a períodos distintos. Na petição de ID 161430816 a parte executada apresentou impugnação à penhora de ID 158543761. Sustenta o executado que a conta bancária em que houve o bloqueio de valores é utilizada somente para fins de recebimento de salário. Que o requerente é autônomo e labora com consultoria financeira e os valores constantes na conta bancária bloqueada são oriundos de pagamentos relativos à prestação de serviços. Requerendo, ao final, o desbloqueio dos valores. Nos IDs 161432117 e 161432118 o executado juntou o extrato bancário das contas em que houve o bloqueio. E no ID 161432119 o executado juntou cópia de contrato de prestação de serviço entre ele e um terceiro. Na petição de ID 164447586 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Alega o exequente que o contrato de ID 161432119, juntado pelo executado, não consta com a assinatura deste ou de testemunhas, estando o executado qualificado como empresário. Além disso, não há prova de trabalho assalariado. É a síntese do necessário. Decido. O contrato de ID 161432119 juntado pelo executado comprova que este firmou com o terceiro VICTOR BRANDÃO RIZZO contrato de prestação de serviços em que Victor pagaria ao executado, a título de honorários, o valor de R$ 56.600,00, sendo uma parcela de R$ 17.000,00 e outra de R$ 39.600,00 (cláusula terceira). No extrato de ID 161432117 consta o depósito no valor de R$ 39.600,00 e no extrato de ID 161432118 consta o depósito realizado de R$ 17.000,00, ambos realizados por Victor Brandão Rizzo. Não há invalidade do contrato pelo fato de não constar a assinatura do contratado, uma vez que a via apresentada é sua e não há necessidade de sua própria assinatura. Também não há necessidade de testemunhas para a validade do contrato. Por fim, apesar de não haver prova de que o executado exerce trabalho assalariado, com o contrato anexado restou demonstrado que o valor bloqueado adveio de honorários recebidos a título de prestação de serviços, que possui caráter alimentar, sendo, assim, impenhorável. Dessa forma, entendo que os referidos valores, por serem verbas de caráter alimentar (honorários por prestação de serviços), são considerados impenhoráveis. No entanto, no extrato de ID 161432117, antes do dia em que houve o depósito por Victor, decorrente do contrato de prestação de serviços, havia um saldo de R$ 6.512,34. Tal valor não foi comprovado pelo executado como sendo decorrente de contrato de prestação de serviço. O executado também não provou que a referida conta bancária presta somente para recebimento de verbas honorárias. Dessa forma, acolho em parte a impugnação do executado, devendo ser mantido bloqueado o valor de R$ 6.512,34 e liberado o restante em favor do executado. Publique-se. Intimem-se. Precluso, converto o valor de R$ 6.512,34 em pagamento e expeça-se em favor do exequente alvará ou ofício de transferência. Além disso, o valor remanescente deverá ser liberado em favor do executado. Em razões recursais (Id 49230922), os agravantes informam executar aluguéis devidos pelo ora agravado. Noticiam terem sido ordenado o bloqueio de valores via Sisbajud, que restou parcialmente frutífero ao alcançar o montante de R$ 46.054,98. Contam ter o executado requerido o desbloqueio dos valores, sob alegação de que teriam caráter alimentar, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo a quo. Apontam a impertinência do desbloqueio do numerário. Dizem que a penhora não compromete a sobrevivência do executado. Acrescentam que o c. STJ admite a mitigação do princípio da impenhorabilidade da verba salarial. Citam diversos julgados que entendem abonar suas razões. Ao final, requerem: a) Digne-se este Colendo Tribunal a dar provimento ao presente Agravo para, reformar a decisão agravada, para que se mantenha o Auto de Penhora sobre o bloqueio SISBAJUD, ID 158543761, na importância de R$ 46.054,98 (quarenta e seis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) reformando-se a r. Decisão, para que o processo tenha seu curso normal, para pagamento de parte da dívida do processo de execução e por estar de acordo com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça; b) caso entenda necessário, apesar da documentação anexada ao presente agravo, determine a requisição de informações ao Exmo. Senhor Doutor Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais; Preparo regular (Id 49230929). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora